Tribunal: TJDFT
Processo: 0706071-06.2017.8.07.0003
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-11
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MATÉRIA DECIDIDA ANTERIORMENTE. PRECLUSÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO.
Diante da ocorrência da preclusão, revela-se manifestamente inadmissível o recurso interposto contra ato judicial sucessivo e sobreposto, incidente sobre o mesmo conteúdo fático apreciado em decisão anterior, contra o qual a parte não se insurgiu a tempo e modo.
Apelação Cível não conhecida.